Tribunal: STF
Processo: ARE 1336482
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SINDICATO. LEGITIMIDADE AMPLA. INTERESSES COLETIVOS E INDIVIDUAIS: TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA - ACÓRDÃO Nº 131.794/2013 PROFERIDO NA APC nº 34821/2012, INTERPOSTA NA AC nº 0028553-84.2012.8.10.0001 (30502/2012) - GARANTIA DE ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO DE 6,1% AOS SUBSTITUÍDOS DO SINDJUS/MA - DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL PARA A JUNTADA DE AUTORIZAÇÃO INDIVIDUAL EXPRESSA - PRESCINDIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA. 
    I - Os sindicatos detêm ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, na forma do art. 8º, inc. III da CRFB, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos sindicalizados, conforme acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 883642 (Repercussão Geral), razão pela qual não se mostra escorreita a decisão que determina a emenda da petição inicial, sob pena de indeferimento, para a juntada da autorização individual expressa de todos os substituídos; 
    II - Toda matéria que ultrapasse os limites do manifestado na decisão recorrida não poderá ser apreciada em sede de Agravo de Instrumento, em respeito ao efeito devolutivo, sob pena de indevida supressão de instância, pretendendo o Agravado, em sede de Contrarrazões ao recurso, a manifestação deste juízo ‘ad quem’ sobre pontos argumentativos cognoscíveis em procedimento processual próprio (Impugnação à Execução), regulado no art. 535 do CPC, ainda não apresentado; 
    III - Agravo de Instrumento conhecido e provido” (fl. 1, e-doc. 12). 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 8º da Constituição da República, ao argumento de que “o Sindicato autor da ação coletiva não possui legitimidade para executar individualmente o crédito de seus substituídos, especialmente quando age sozinho na demanda executiva, sem nem mesmo estar em litisconsórcio com os servidores titulares do direito” (fl. 2, e-doc. 14).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (fl. 1, e-doc. 18).
    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “o recurso também atende aos requisitos de prequestionamento, visto que a matéria constitucional foi devidamente analisada através do Acórdão recorrido, no qual o Egrégio TJMA entendeu pela legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos de interesse coletivos e individuais dos integrantes das categorias que representam, sendo ilegítimo exigir que os substituídos integrem a lide na condição de litisconsortes ativos” (fl. 6, e-doc. 21). 
    Assevera que “não houve execução coletiva por parte do sindicato, mas sim o ajuizamento de diversas execuções individuais. Nessa hipótese, não há como reconhecer o direito do sindicato de atuar como substituto processual, na medida em que o crédito individual decorrente da ação coletiva pertence unicamente aos servidores substituídos, e não ao sindicato” (fl. 6, e-doc. 21).
    Pontua que, “nos autos do Recurso Extraordinário supracitado [Recurso Extraordinário n. 883.642-RG], o STF de fato decidiu que o sindicato possui legitimidade para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença. Entretanto, tal legitimidade circunscreve-se apenas à execução dos elementos coletivos da sentença proferida em ação coletiva, e não aos elementos individuais, como no presente caso em exame” (fl. 7, e-doc. 21).
    Pede “que este Supremo Tribunal federal conheça e dê provimento ao Recurso Extraordinário para reformar o acórdão atacado e reconhecer a ilegitimidade do Sindicato exequente para a execução, nos termos propostos, a fim de manter incólume a sentença proferida pelo juízo primevo” (fl. 9, e-doc. 21).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada quanto ao prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.
    A superação desse fundamento, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão do agravante. Não lhe assiste razão de direito.
    6. O Tribunal de origem assentou “que os sindicatos detêm ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, na forma do art. 8º, inc. III da CRFB, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos sindicalizados, conforme acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 883642 (Repercussão Geral), que julgou o mérito do processo com base na jurisprudência dominante já firmada sobre a matéria” (fl. 5, e-doc. 12).
    Quanto à alegação de contrariedade ao inc. III do art. 8º, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 883.642-RG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos” (Tema 823). Esta a ementa do precedente:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos” (DJe 26.6.2015).
    O Tribunal de origem assentou, na espécie vertente, não se tratar de representação, mas de substituição processual, pelo que não se exige a autorização específica dos substituídos. 
    No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou que, “ao contrário do que ocorre nas associações, nos sindicatos há substituição processual, e não mera representação, o que torna prescindível qualquer autorização dos substituídos” (fl. 5, e-doc. 12).
    Neste sentido o Supremo Tribunal Federal vem aplicando o Tema 823 de repercussão geral, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. AMPLA LEGITIMIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 883.642-RG/AL (Tema 823), de relatoria do Ministro Presidente, assentou que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 974.335-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. DEFESA DE DIREITOS E INTERESSES INDIVIDUAIS. ARTIGO 8º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE 883.642-RG. TEMA 823. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 906.715-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.
    7. Quanto às condições de exigibilidade do título executivo judicial, o Tribunal de origem não se manifestou sobre a controvérsia, não sendo possível a sua inovação no recurso extraordinário, para provocar a manifestação deste Supremo Tribunal sobre as restrições infraconstitucionais à execução individual de sentença coletiva e os documentos juntados ao processo que comprovariam que os “filiados [do sindicato recorrido] que fazem jus ao reajuste” (fl. 6, e-doc. 12).
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora